Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OBRAS. INADEQUAÇÃO. LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição ou omissão.
3. O órgão colegiado concluiu pela necessidade de suspensão dos pagamentos até que seja apurado se os objetos dos contratos foram devidamente observados e cumpridos, tendo em vista a impossibilidade de aferir tal adequação em exame de cognição sumária, na via estreita do agravo de Instrumento, sem que tenha sido decidia no juízo de origem. Não há omissão ou contradição.
4. Embargos de Declaração rejeitados.